Tribunal: TJDFT
Processo: 0043672-47.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0043672-47.2014.8.07.0018 APELANTE: DISCOVERY - FORMACAO PROFISSIONAL LTDA - ME, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, DISCOVERY - FORMACAO PROFISSIONAL LTDA - ME DESPACHO Torno sem efeito a certidão de ID 15160406 - Pág. 11 quanto à certificação do trânsito em julgado. Autue-se o agravo de ID 23931283. Fica neste ato intimado o DISTRITO FEDERAL para oferecer, caso queira, contrarrazões ao apelo, nos termos do artigo 1.042, §3o, do Código de Processo Civil. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024